Tribunal: TJMT
Processo: 1010998-32.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010998-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), Barbara Cristina da Costa Santos (AGRAVADO), Ralph André da Costa Santos (AGRAVADO), BARBARA CRISTINA DA COSTA SANTOS - CPF: 057.952.119-23 (AGRAVADO), GUSTAVO ANDRE DA COSTA SANTOS - CPF: 021.779.629-00 (AGRAVANTE), REGINA FATIMA DA COSTA SAKAMOTO - CPF: 014.380.389-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RALPH ANDRÉ DA COSTA SANTOS (AGRAVADO), MARIA HENRIQUETA COSTA BRUNO - CPF: 037.444.709-89 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (AGRAVANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE –
DESÍDIA COMPROVADA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – RETARDAMENTO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Se evidente que a inventariante se comportou com desídia e descumpriu ordem judicial de forma a retardar o andamento do inventário, sua destituição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Gustavo André da Costa Santos
, em face da decisão proferida nos autos da ação de remoção de inventariante, movida por
Bárbara Cristina da Costa Santos e Ralph André da Costa Santos
, que o destituiu do cargo de representante do Espólio de José Francisco dos Santos, nomeando Ralph André da Costa Santos.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que a única renda do Espólio de José Francisco dos Santos advém do arrendamento de propriedade rural arrolada entre os bens deixados pelo pai do agravante e dos agravados, sendo que 50% pertencem ao Espólio de José Francisco dos Santos e os outros 50% a Regina Fátima da Costa Sakamoto, mãe dos herdeiros e herdeira de José Francisco dos Santos.

Aduz que ao contrário do alegado pelos agravados vêm prestando contas regularmente, indicando a receita e as despesas contraídas para manutenção da propriedade rural que administra como representante do espólio de José Francisco dos Santos, não havendo qualquer irregularidade.

Alega que não há nenhuma decisão sobre as contas prestadas ou nenhum apontamento capaz de justificar que não foram satisfatórias, tanto assim que não foram julgadas até agora e os questionamentos dos agravados não foram suficientes para justificar o seu afastamento, bem como que não é responsável por não ter findado o inventário, que está suspenso há mais de um ano por ordem judicial.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, mantendo-o à frente da administração do espólio de José Francisco dos Santos.

Sem pedido de liminar.

Contrarrazões apresentada no Id. 47184977, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo restringe-se à decisão que promoveu a remoção do ora agravante do encargo de inventariante do espólio de Espólio de José Francisco dos Santos, substituindo-o pelo herdeiro Ralph André da Costa Santos.

O recurso não comporta provimento
.

Com efeito, o art. 622 do CPC estabelece as hipóteses nas quais o inventariante poderá ser removido, vejamos,
in verbis
:

“Art. 622. O
inventariante
será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios
;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”(destaquei)

Da análise dos autos, extrai-se que ao contrário do que alega o agravante, ele enquanto inventariante, se manteve omisso no processo, não dando ao inventário o regular prosseguimento.

Explico.

Constata-se que o agravante foi nomeado
inventariante
em 04/12/2015, ocasião em que foi determinada sua intimação para apresentar as primeiras declarações, no prazo de vinte dias. (Id. 43431956), o que foi feito em 04/02/2016 (Id. 43424473).

No mesmo dia (04/02/2016) o herdeiro
Ralph André da Costa Santos apresentou impugnação à nomeação do agravante, sendo designada audiência de conciliação para o dia 23/08/2016, oportunidade em que foi solicitado o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de acordo entre as partes (Id. 43431956).

O agravante, em 02/09/2016, pugnou pela prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias.

Em 09/11/2016 o herdeiro Ralph André da Costa Santos veio aos autos informar que foi redigido acordo quanto à divisão territorial cômoda da área rural da Fazenda São Francisco e do pagamento dos arrendamentos vencidos, que, no entanto, não foi assinado pelo inventariante, ora agravante, bem como informa que houve o descumprimento por parte dele da determinação judicial proferida nos autos da ação de imissão na posse (cod. 49377), que tramita conjuntamente ao inventário, que determinou o depósito em juízo dos valores auferidos do arrendamento da área rural (Id. 43431957).

Já em 08/12/2016 os herdeiros Ralph André e Bárbara Cristina protocolaram o pedido de remoção do inventariante e em 10/10/2017 informa o juízo acerca da extração ilegal de madeira da propriedade rural (Id. 43431957).

Posteriormente, em 06/06/2018, tanto os herdeiros Ralph André e Bárbara Cristina, como também Regina Fátima Costa (meeira do imóvel rural), requereram a concessão da tutela de urgência em caráter incidental, o que foi deferido em parte pelo juízo em 10/08/2018, no sentido de determinar ao inventariante que proceda com o depósito em juízo dos valores provenientes do arrendamento da Fazenda São Francisco; abstenha-se de firmar novos contratos de arrendamento; com prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias e deferiu a instauração em apenso do pedido de remoção.

Apesar da intimação do patrono do inventariante em 13/08/2018, somente em 04/09/2018 ele veio aos autos apresentar a prestação de contas referente ao período de dezembro/2015 a julho de 2018 e em 27/09/2018 ele pugnou pela designação de audiência de conciliação.

Em 22/10/2018 os herdeiros e a meeira da propriedade rural apresentaram impugnação à prestação de contas, bem como pugnaram pelo cumprimento da ordem de judicial de depositar em juízo os valores decorrentes do arrendamento da área rural.

Em 06/12/2018 novamente foi deferida a tutela de urgência, com aplicação de penalidades no caso de descumprimento.

Em 26/02/2019 o inventariante peticionou nos autos pugnando a prorrogação do prazo para a prestação de contas, que foi realizada dois dias depois, sendo impugnada pela meeira Regina Fátima da Costa em 15/03/2019.

No dia 11/04/2019 foi proferida decisão judicial determinando a suspensão do processo de inventário, até decisão final do incidente de remoção (Id. 43431922).

Em 19/02/2020 sobreveio a decisão recorrida, destituindo Gustavo André da Costa Santos, do cargo de representante do espólio de José Francisco dos Santos, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Cumpre salientar que compete ao inventariante a administração da herança a partir da assinatura do termo de compromisso até a homologação da partilha, consoante redação do artigo 1.991 do Código Civil.

Desta forma, é preciso mais uma vez recordar às partes, sobretudo ao representante do Espólio, que independente de sua condição frente ao monte-mor da herança, até que haja partilha dos bens da herança, aquele que a inventaria, atua na condição de gestor de coisa alheia, e, por conseguinte, para que o inventário se finde, os bens se partilhem e a universalidade de bens e direitos na qual se constitui a herança, de modo automático e superveniente à morte (princípio da saisine), se transforme em patrimônio individual de cada herdeiro, é preciso que a divisão judicial chegue ao fim.

Perfilhando calmamente o processo principal – autos n.º 829-97.2015.8.11.0090 (Código: 50122) – verifica-se que a tramitação do inventário judicial em análise perdura por todo este tempo haja vista não ter recebido os necessários andamentos para concretizar a partilha da universalidade dos bens que formam a herança, bem como as contas da administração não são prestadas de maneira satisfatória ao Juízo e as partes.

Assim, não tendo a divisão da herança chegado ao fim e a prestação de contas ser realizada de forma precária, logo, resta clarividente a inaptidão do inventariante para cumprir com os encargos que a inventariança traz
.

Com efeito, o artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que a remoção do inventariante da administração do espólio ocorrerá “se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios”. (Id. 43424473) (destaquei)

De todo o histórico processual, verifica-se que a remoção do inventariante se deu por desídia e por descumprimento de suas atribuições legais, sendo que devidamente intimado para cumprir diligências determinadas pelo magistrado
a quo
, manteve-se inerte, desconsiderando o determinado e deixando transcorrer o prazo fixado.

Ora, constata-se que apesar da determinação judicial, reiterada, para que o inventariante, ora agravante, procedesse com o depósito judicial dos valores advindos do arrendamento rural da Fazenda São Francisco, até o momento não há notícias do seu cumprimento.

Desse modo, outra conclusão não se tem senão a de que o inventário jamais se findará, haja vista que deve estar conveniente ao inventariante a administração dos bens e renda da universalidade.

Ademais, verifica-se que embora o inventariante tenha manifestado interesse de realização de acordo com os demais herdeiros e a meeira, este somente não prosseguiu por sua desídia.

Outrossim, apesar das prestações de contas realizadas pelo inventariante, nas quais eles informa que não existe saldo positivo, ou seja, que o inventariante não tem valores provenientes de arrendamento para promover o depósito judicial, em uma das impugnações apresentada foi demonstrado um saldo positivo, baseado na própria prestação de contas, no valor de R$ 187.873,33 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) (Id. 43431986).

Entretanto, o agravante não juntou nos autos ou mesmo no presente recurso qualquer documento que pudesse explicar qual o destino da referida quantia, simplesmente vem deixando de cumprir a determinação judicial quanto ao depósito dos valores em juízo.

Dessa forma, configurado está o disposto no art. 622, inc. II, do CPC, a ensejar a
remoção
do
inventariante
.

Logo, irretocável a decisão de substituição/
remoção
de Gustavo André da Costa Santos do encargo de
inventariante
.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DEMONSTRADA – MÁ ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Não obstante a parte agravante tente demonstrar o desacerto da decisão objurgada, infere-se da leitura atenta da decisão recorrida, que o agravante flagrantemente incorreu em algumas das hipóteses de destituição de inventariante, descritas no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil. II -
Após 7 (sete) anos da abertura do referido o inventário, não houve qualquer evolução no tocante a divisão dos bens. Na verdade, o que se verifica é a nítida pretensão do recorrente de apoderar-se dos bens, que omitiu, ao longo da lide, informações ao Juízo, além de promover a divisão das reses de forma extrajudicial
.” (N.U 1013304-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ARTIGO 622 DO CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a desídia do inventariante em dar o devido andamento ao processo, bem como verificada conduta incompatível com os interesses do espólio, a sua remoção é medida que se impõe.
Inteligência do artigo 622 do CPC.” (N.U 1013733-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020